Tribunal: TJSP
Processo: 2180446-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de Fazer - Matéria jornalística que tem interesse público - Determinações judiciais de suspensão de circulação e comercialização do semanário com data de 09/08/2019, e eventuais outros que contenham a mesma matéria; de recolhimento imediato de todos os exemplares colocados à venda no Município de Amparo, sob pena de multa de R$ 10.000,00 e de concessão de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de Fazer - Matéria jornalística que tem interesse público - Determinações judiciais de suspensão de circulação e comercialização do semanário com data de 09/08/2019, e eventuais outros que contenham a mesma matéria; de recolhimento imediato de todos os exemplares colocados à venda no Município de Amparo, sob pena de multa de R$ 10.000,00 e de concessão de direito de resposta na próxima edição do periódico, sob pena de cominação da mesma multa – Inadmissibilidade - A suspensão de circulação e de comercialização de periódico jornalístico, em princípio, ofende a liberdade de imprensa (art. 220, § 1o, CF) e o direito coletivo de informação (art. 5o, XIV, CF), por impedir o conhecimento e acesso a inúmeras outras informações e serviços, como publicação de editais, por exemplo, o que não se coaduna com os princípios constitucionais referidos, sujeitando, porém, os infratores às sanções legais, e o exercício do direito de resposta deve observar as disposto na Lei n. 13.199/2015 – Eventual abuso e responsabilização do Órgão de Imprensa que deve ser apreciado posteriormente, conforme entendimento contido na ADPF n. 130 do STF - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180446-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Amparo, em que é agravante JORNAL
GAZETA AMPARENSE L. A. DE SOUZA ME, é agravado CARLOS ALBERTO
MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180446-03.2019.8.26.0000 -Voto no 18.443
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2180446-03.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1002681-93.2019.8.26.0022
Comarca: Amparo (2a Vara Judicial)
Agravante: Jornal Gazeta Amparense L.A. de Souza ME
Agravado: Carlos Alberto Martins
Juíza: Fabíola Brito do Amaral
Voto n. 18.443
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Obrigação de Fazer
- Matéria jornalística que tem interesse público - Determinações
judiciais de suspensão de circulação e comercialização do
semanário com data de 09/08/2019, e eventuais outros que
contenham a mesma matéria; de recolhimento imediato de todos
os exemplares colocados à venda no Município de Amparo, sob
pena de multa de R$ 10.000,00 e de concessão de direito de
resposta na próxima edição do periódico, sob pena de cominação
da mesma multa – Inadmissibilidade - A suspensão de circulação e
de comercialização de periódico jornalístico, em princípio, ofende
a liberdade de imprensa (art. 220, § 1o, CF) e o direito coletivo de
informação (art. 5o, XIV, CF), por impedir o conhecimento e
acesso a inúmeras outras informações e serviços, como publicação
de editais, por exemplo, o que não se coaduna com os princípios
constitucionais referidos, sujeitando, porém, os infratores às
sanções legais, e o exercício do direito de resposta deve observar
as disposto na Lei n. 13.199/2015 – Eventual abuso e
responsabilização do Órgão de Imprensa que deve ser apreciado
posteriormente, conforme entendimento contido na ADPF n. 130
do STF - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. dano moral, da decisão
reproduzida, nestes autos, às fls. 50/51, que concedeu a tutela provisória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180446-03.2019.8.26.0000 -Voto no 18.443
3
urgência para: I) DETERMINAR à requerida que, imediatamente, suspenda
a circulação e comercialização do semanário de abrangência municipal
denominado Gazeta Amparense de no 531, com data de 09/08/2019, e
eventuais outros que contenham a mesma matéria; II) DETERMINAR à
requerida o recolhimento imediato de todos os exemplares colocados à venda
no Município de Amparo, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
III) DETERMINAR ao requerido que conceda ao autor direito de resposta já
na próxima edição do semanário (edição imediatamente posterior a intimação
quanto a esta decisão), nos mesmos espaços destinados à matéria divulgada
no exemplar no 531 sob pena de aplicação de multa de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) pelo descumprimento. Deverá ser comprovado no feito pela própria
requerida a distribuição do exemplar contendo o cumprimento desta ordem.
Sustenta a recorrente que o periódico impugnado apenas
reproduziu matéria jornalística, a pedido do jornalista Juquiel dos Santos, que
pagou pela divulgação, inclusive divulgando a fonte e os documentos que
embasam e instruem a reportagem, atuando nos limites da liberdade de
imprensa (arts. 5o, IV e XIV, e 220, § 1o, da CF), não havendo procedido com
abuso de direito, retratando caso que já é notório no âmbito municipal, cujos
indícios de veracidade se verificam no processo no
1002669-79.2018.8.26.0022 (em trâmite perante o Juizado Especial Cível da
Comarca de Amparo-SP), e insurge-se, ainda, contra o direito de resposta do
requerido, pois este é pessoa de grande popularidade no município, possui
programa na rádio local e mais de 14 mil seguidores em redes sociais, já
havendo exercido o direito de resposta em suas próprias mídias.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma para
que seja revogada a tutela provisória de urgência.
Deferida a liminar (fls. 99/102), não houve resposta (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180446-03.2019.8.26.0000 -Voto no 18.443
4
132).
É o Relatório.
A matéria jornalística veiculada pela agravante, que
ensejou a decisão agravada, refere-se a denúncia de suposta fraude no valor
de R$ 14.000.000,00, cometida pelo agravado com ajuda de seus irmãos,
"para favorecimento ilícito junto à Justiça do Trabalho de Amparo",
relacionado a direitos trabalhistas de ex-empregados da empresa Rigor
Alimentos, o que tem interesse público, independentemente da confirmação
dos fatos e da responsabilização ulterior do Órgão de Imprensa e do jornalista
responsável, em conformidade com o entendimento contido na ADPF n. 130
do STF.
Todavia, o que enseja a proteção concedida neste
instrumento foram as determinações de suspensão de circulação e
comercialização do semanário com data de 09/08/2019, e eventuais outros
que contenham a mesma matéria; de recolhimento imediato de todos os
exemplares colocados à venda no Município de Amparo, sob pena de multa
de R$ 10.000,00 e de concessão de direito de resposta na próxima edição do
periódico, sob pena de cominação da mesma multa, pois, conforme
consignado na decisão do relator, a suspensão de circulação e de
comercialização de periódico jornalístico, em princípio, ofende a liberdade de
imprensa (art. 220, § 1o, CF) e o direito coletivo de informação (art. 5o, XIV,
CF), por impedir o conhecimento e acesso a inúmeras outras informações e
serviços, como publicação de editais, por exemplo, o que não se coaduna com
os princípios constitucionais referidos, sujeitando, porém, os infratores às
sanções legais, e o exercício do direito de resposta deve observar as disposto
na Lei n. 13.199/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180446-03.2019.8.26.0000 -Voto no 18.443
5
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento, para reformar-se a decisão agravada.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica